Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43101974, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e aos substituídos HAMILTON JOSE DE SOUSA, ADELIO DA SILVA GAMA (FALECIDO), NESTOR ALVES CORREA e MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON. Ao ID: 45958679, o DF impugnou as planilhas. O exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 46584516). Pois bem. Analisando os cálculos, verifica-se que a quantia pleiteada pelos sucessores de ADELIO DA SILVA GAMA supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Assim, antes de homologar os cálculos, intime-se o exequente para informar se há interesse em renunciar ao que exceder o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPVs em favor dos sucessores de ADELIO DA SILVA GAMA. I. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador